Tribunal: STF
Processo: RE 720540
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Abono permanência. Servidora pública estadual. Suspensão dos descontos previdenciários enquanto a servidora permanecer na ativa e devolução de valores descontados indevidamente. Inteligência do art. 40, § 19, da Constituição Federal. Dano moral não configurado. Súmula de n° 75 deste Tribunal de Justiça. Reforma parcial da sentença para determinar que os juros moratórios sejam aplicados conforme o disposto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97. Manutenção da Decisão Monocrática. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário, alega-se violação do art. 40, § 19, da Constituição Federal, porque essa norma em nenhum momento fala em isenção de contribuição previdenciária, da forma como decidida pelo acórdão recorrido.
    Admitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte.
    O recurso especial paralelamente interposto já foi definitivamente rejeitado pelo STJ.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o servidor público que preencher os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária e permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência instituído pelo art. 3º, § 1º, da EC nº 41/03, tendo como início do benefício a data de vigência da referida norma constitucional para aqueles que reuniram os requisitos antes da sua edição ou a data em que reunidos os requisitos para aposentadoria voluntária após a edição da alteração constitucional. 
    Essa orientação é decorrência lógica do entendimento jurisprudencial sedimentado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em matéria de direito previdenciário, a lei de regência é aquela vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício.
    Nesse sentido, anote-se o seguinte precedente:
    “Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Aposentadoria. Direito adquirido quando preenchidos todos os requisitos. Súmula 359/STF. 3. Requerimento administrativo. Desnecessidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, tão-somente, para afastar a retroação da data de início da aposentadoria“ (RE nº 310.159/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/04).
    Sobre o tema, ainda, dentre inúmeras outras, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 871.994/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/4/15; ARE nº 653.065/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/12; RE nº 684.253/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 5/6/12 e RE nº 631.371/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/8/12, da qual, destaca-se o seguinte trecho: 
    “Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que, apesar do recorrente ter implementado, em janeiro de 2004, o tempo de serviço necessário para aposentadoria, somente faria jus ao pagamento do abono de permanência a partir do mês de março de 2004, data em que houve o requerimento administrativo.
    Entretanto, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o entendimento desta Corte, conforme se observa do julgamento RE 310.159-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se analisa situação análoga a destes autos: 
    ‘Preliminarmente, verifica-se que o recorrido satisfez os requisitos para aposentadoria em 06.05.88, entretanto preferiu continuar trabalhando e receber o abono de permanência em serviço (fl. 19). 
    Em 05.06.92 foi concedida, efetivamente, aposentadoria por tempo de serviço (fl. 18). 
    Com efeito, a matéria encontra-se pacificada nesta Corte, conforme se depreende dos seguintes julgamentos, de casos análogos: (…).
    Ademais, a alegação de que a ausência de requerimento administrativo prejudica a aposentadoria pela lei posterior, quando já preenchidos todos os requisitos para concessão da referida aposentadoria, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Neste sentido, decidiu esta Turma no AgRRE 269.407, Rel. Carlos Velloso, DJ 02.08.02, como se observa do voto do relator: 
    ‘Em trabalho que escrevi, 'Servidor Público – Aposentadoria - Direito Adquirido - Das Limitações do Poder Constituinte Derivado', no meu livro 'Temas de Direito Público', pág. 458 - dissertei a respeito do tema, concluindo no sentido de que a aposentadoria deve reger-se pela lei vigente no momento em que implementou o servidor as condições legais para a sua concessão. Assim, se há reunião de todos os requisitos para a aposentadoria, opera-se, de imediato, a aquisição do direito, irrelevante a circunstância de não ter o titular exercido o direito que lhe competia.
    A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal é expressa: ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária.
    O requisito do requerimento, posto na Súmula 359, não mais tem aplicação. É que, se já houve a aquisição do direito, não pode estar ele condicionado a outra exigência. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, dou notícia no trabalho acima indicado (MS 11.395, Rel. Min. Luís Gallotti; RE 62.361-SP, Rel. Min. Evandro Lins), e dá notícia Roberto Rosas: RE 86.608, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, RTJ 83/304; RE 85.330, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 15.12.1980 (Roberto Rosas, 'Direito Sumular', Malheiros Ed., 8ª ed., pág. 142).
    Assim, forte na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na forma do disposto no art. 557, § 1º-A, CPC, conheço do recurso e dou-lhe provimento, invertidos os ônus da sucumbência.
    (…)’”.
    No presente caso, o que deu origem ao processo foi o fato de que, mesmo tendo a recorrida preenchido os requisitos para a aposentadoria, passando, assim, a fazer jus ao abono de permanência, o recorrente recusou-se a implementar-lhe esse direito.
    Tampouco há que se perquirir acerca de sua natureza jurídica, para possibilitar sua efetiva implementação, na medida em que, quer se trate de uma espécie de isenção, ou não, o fato é que a recorrida tem o direito de não ver descontada contribuição previdenciária a partir do momento em que, tendo implementado os requisitos para a aposentar-se, optou por permanecer trabalhando.
    E a forma como isso se dará, para fins contábeis e da elaboração da folha de pagamento da beneficiária, fica ao exclusivo alvedrio do recorrente, que apenas não lhe poderá exigir essa contribuição, enquanto permanecer a servidora em atividade. 
    Ante o exposto, ausente a apontada violação constitucional, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente